Tribunal: CARF
Processo: 15983.720039/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720039/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.973 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
EDISON ADJUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720039/2014-10
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720039/2014-10

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 3/10,
ano-calendário 2010, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em virtude de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada.
Conforme Termo de Verificação Fiscal – TVF, fls. 11/16, que os documentos
solicitados foram apresentados parcialmente e, diante disso, foi emitida Requisição de
Movimentação Financeira. O fiscalizado foi intimado a justificar os créditos em conta bancária,
mas não respondeu.
Em impugnação de fls. 209/215, o contribuinte apresenta justificativas para as
origens dos créditos. Caso seja considerada a defesa parcialmente procedente, que a multa seja
de 20%.
A DRJ/RJO julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 12-
100.044 de fls. 319/328. Consta do acórdão que restou demonstrada a origem do depósito no
valor de R$ 3.600,00 relativo a transferência da conta conjunta com a esposa, sendo excluído do
lançamento.
Cientificado do Acórdão em 3/8/2018 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 333), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 28/8/2018 (carimbo à fl. 336), fls. 336/370, que
contém, em síntese:
Informa que não auferiu lucros com ações em bolsas de valores. Obteve perdas de
R$ 61.283,33. Entende que o auditor repetiu as planilhas com datas diferentes dos investimentos
na bolsa. Diz que não foram considerados os empréstimos bancários. Que o auditor desprezou a
ausência de rendimentos no fim do exercício fiscal de 2010.
Afirma que não omitiu receitas, que inexistiu lucro e houve prejuízo nas
operações em bolsa. Que as perdas podem ser compensadas nos lançamentos futuros.
Aduz que não houve intimação à sua esposa, o que torna nula a infração,
conforme súmula 29 do CARF.
Alega que houve manifesta quebra de sigilo bancário sem autorização judicial.
Requer seja cancelado o lançamento.
Conforme despacho de fl. 436, a PGFN informa que o contribuinte ajuizou ação
anulatória do débito, Processo 5002515-3.2020.4.03.6100, sendo juntadas a petição inicial e
sentença para que seja analisada a aplicação da regra do art. 38, parágrafo único, da Lei 6830/80.
As peças relativas ao citado processo judicial foram juntas às fls. 378/435. Da
leitura da petição inicial, verifica-se que o sujeito passivo propõe ação anulatória do crédito
tributário lançado, por entender não haver omissão de rendimentos, e que seja declara inexigível
a multa punitiva.
Conforme Sentença, todos os valores apurados foram objeto de perícia, que
concluiu em sua maior parte que a autuação está correta, devendo ser reduzido o total da
autuação de R$ 3.066.663,98 para R$ 2.881.211,38. Assim, a ação foi julgada parcialmente
procedente.
É o relatório.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720039/2014-10

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo.
Conforme relatado, a matéria em litígio foi submetida à apreciação do Poder
Judiciário, importando na renúncia ao processo administrativo e desistência do recurso
interposto.
A Súmula CARF no 1 dispõe:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Esclarece-se ao contribuinte que o comando da decisão judicial, após trânsito em
julgado, deverá ser observado pela DRF de origem.
Portanto, somente poderia ser conhecida a parte do recurso voluntário não levada
ao Poder Judiciário. No caso, o argumento de falta de intimação da esposa e de quebra do sigilo
bancário.
Da leitura da impugnação e acórdão recorrido, não se verifica tais
questionamentos, trazidos apenas no recurso voluntário.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
De qualquer forma, avaliando as contas objeto de apuração de valores nos autos
(citadas no TVF, fl. 14), todas são individuais do contribuinte, não se verificando lançamentos de
valores relativos a conta de poupança conjunta com sua esposa. Logo, não há que se falar em
necessidade de sua intimação.
Quanto ao sigilo bancário, a LC 105/01, assim dispõe:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da
concomitância com processo judicial e preclusão.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.973 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720039/2014-10

Fl. 440
DF CARF MF
Original